Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728659-08.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIS GUSTAVO BORGES CORREIA, WILLIAM DE MIRANDA MATIAS, CLAUBER PEREIRA SIMOES, ALEX BARBOSA VIANA, WALDIR SILVA DE ARAUJO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Os autos aguardam o transcurso do prazo previsto no art. 600, § 4o, do CPP (ID: 28113353). Outrossim, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. protocolizou petição requerendo a restituição imediata do veículo Golf Highline 1.4 TS, cor Vermelha, placa JKP3D37, cuja propriedade afirma ser titular (ID: 28299770). Além disso, argumenta que o citado bem é objeto de ação de busca e apreensão (autos n. 0706684-66.2021.8.07.0009), ajuizada em desfavor do réu WILLIAM DE MIRANDA MATIAS, na qual foi deferido o pedido de liminar (ID: 28299772). O auto de apresentação e apreensão do veículo vindicado pela AYMORÉ consta do ID: 2800375. A sentença combatida, por sua vez, determinou o perdimento de todos os bens apreendidos nos presentes autos. Com efeito, sem prejuízo da liminar deferida no juízo cível, antes de examinar o requerimento ora noticiado, aguarde-se a apresentação das razões de apelação pelos réus e das respectivas contrarrazões. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer e manifestação quanto ao pedido da AYMORÉ. Brasília, 18 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador